Tribunal: STJ
Processo: 0813861-64.2023.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639696 - MA(2024/0159624-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: TARCÍSIO AGUIAR COSTA - MA010421
AGRAVADO
: ABDIAS EGIDIO PINHEIRO
AGRAVADO
: AECYO DANY PINHEIRO COSTA SEREJO
AGRAVADO
: AILTON DOS SANTOS MARTINS
AGRAVADO
: ALDIMAR CRUZ BASTOS
AGRAVADO
: ALDO CUNHA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ALEANDRO SOUSA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ALLA CARDEK MARTINS GOMES
AGRAVADO
: AMERICO PORTILHO AMARAL
AGRAVADO
: ANTÔNIO ARÃO MOURA QUEIROZ
AGRAVADO
: CÂNDIDO BISPO MARINHO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE SOUSA GOMES
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO LOPES RAMOS
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO SILVA SILVEIRA
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO NUNES MACHADO
AGRAVADO
: CARLOS CESAR DOS SANTOS MONTEIRO
AGRAVADO
: CARLOS EMBERG SOUSA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: CARLOS FIRMINO COSTA
AGRAVADO
: CARLOS MARIA TORRES
AGRAVADO
: CARLOS MOTA DE SOUZA
AGRAVADO
: CARLOS SILVA
AGRAVADO
: CARUSO DA SILVA REIS
AGRAVADO
: CICERO CARVALHO DE SOUSA
AGRAVADO
: CLAUDEMAR SANTOS DOS ANJOS
AGRAVADO
: CLAUDEMIR SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLAUDIMILSON DINIZ
AGRAVADO
: CLAUDIO CARVALHO ROCHA
AGRAVADO
: CLERISTON REYNODS SILVA DOS REIS
AGRAVADO
: CLEUDES FELIX DE SOUSA SANTOS
AGRAVADO
: EDIMAR PAULO MOURA SALGADO
AGRAVADO
: EDINALDO OLIVEIRA SOARES
AGRAVADO
: EDMILSON RODRIGUES VERDE
AGRAVADO
: EDSON GARCIA ABREU ANUNCIAÇÃO
AGRAVADO
: EDVALDO MORAES DE SOUSA
AGRAVADO
: ERINALDO AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: FABIAN DE ALMEIDA BARBOSA
Documento eletrônico VDA54489014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c7f11a6f-cf16-4204-ad26-b201aa03d061

AGRAVADO
: FELICIANO JOSÉ BRENHA FONSÊCA
AGRAVADO
: FELIX CORREIA DINIZ
AGRAVADO
: FERNANDO HOZANA DE LIMA
AGRAVADO
: FERNANDO ROCHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FLORINDO PEREIRA DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCA DO CARMO REGO CARDOSO
AGRAVADO
: FRANCISCO CARLOS MENDES OLIVEIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO DA SILVA MOURA
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS DO ESPIRITO SANTO DE ARAÚJO
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS COÊLHO
AGRAVADO
: FRANCISCO DE PINHO ASSUNÇÃO
AGRAVADO
: FRANCISCO GOMES DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCO JOAO DE DEUS ABREU ANUNCIACAO
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ LIMA DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCO ROGÉRIO CARVALHO DA SILVA
AGRAVADO
: FRANCISCO WELTON ALVES BERNARDO
AGRAVADO
: FRANK ZANE SILVA GOMES
AGRAVADO
: JADSON RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO
: JAMES ESTEVAM SILVA FERREIRA
AGRAVADO
: JAMES MACEDO BARROS
AGRAVADO
: JOAO AMADEU ROSA
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA SILVA PIRES
AGRAVADO
: JOAO DOS SANTOS COSTA
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO TEIXEIRA
AGRAVADO
: JOAO JERONIMO DA SILVA NETO
AGRAVADO
: JOCA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JORGE LUIS MEDEIROS MONTES
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO VIANA LINDOSO
AGRAVADO
: JOSE BENICIO DE MORAIS
AGRAVADO
: JOSE CARLOS EVANGELISTA
AGRAVADO
: JOSE DA CONCEICAO MORAES
AGRAVADO
: JOSE DAMASCENO ALVES
AGRAVADO
: JOSE DE BRITO JOSUÉ
AGRAVADO
: JOSÉ DE RIBAMAR AVELINO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO COSTA
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR FERREIRA ARAUJO
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR GUSMÃO
AGRAVADO
: JOSÉ DE RIBAMAR REIS FARIAS
AGRAVADO
: JOSÉ DOMINGOS ROCHA MARQUES
AGRAVADO
: JOSÉ DOS SANTOS LOBATO COSTA
AGRAVADO
: JOSE DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVADO
: JOSE DUTRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE ERASMO DE OLIVEIRA SOARES
AGRAVADO
: JOSE ESTER PINTO
Documento eletrônico VDA54489014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c7f11a6f-cf16-4204-ad26-b201aa03d061

AGRAVADO
: JOSE FELIX DA SILVA
AGRAVADO
: JOSÉ GAUDÊNCIO COIMBRA PINTO
AGRAVADO
: JOSE INACIO COSTA MORAES
AGRAVADO
: JOSE MARIANO GOMES MARTINS
AGRAVADO
: JOSÉ NAZARENO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR AIRES ARAUJO
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR BOGEA FEITOSA
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR MARQUES
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR MARTINS OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE RONALDO ALMEIDA
AGRAVADO
: JOSÉ UBALDO DIAS
AGRAVADO
: JOSÉLIO ALMEIDA NUNES
AGRAVADO
: JOSMAEL PEREIRA FERREIRA
AGRAVADO
: JOSUEL FRANCA DA SILVA
AGRAVADO
: JUCELI LIMA DE SOUSA
AGRAVADO
: JULIO CEZAR BEZERRA DE AMORIM
AGRAVADO
: PAULO SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: EDSON CASTELO BRANCO DOMINICI JÚNIOR - MA008563
EMENTA
PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o E 1.022, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
RAZÕES JURÍDICAS DA VULNERAÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
ALEGAÇÕES RECURSAIS QUE NÃO DEMONSTRAM CONTRARIEDADE À
LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante aponta malferimento aos arts. 489, IV e 1.022, II, do CPC, sem,
no entanto, explicitar, de forma clara e precisa, por quais razões jurídicas cada uma
das referidas normas teria sido contrariada e, ainda, de que forma os supostos pontos
omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão recorrido teria sua importância
crucial para o deslinde da controvérsia, o que justifica a incidência do enunciado
284 da Súmula do STF, por analogia.
2. "Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente indica
os artigos de lei federal que teriam sido violados, mas não desenvolve argumentação
suficiente a fim de demonstrar a inequívoca ofensa aos dispositivos mencionados
nas razões do recurso, situação que caracteriza deficiência na argumentação recursal
e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF." (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 2.059.001/RS,
DJEN de
).
23/12/2024.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54489014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c7f11a6f-cf16-4204-ad26-b201aa03d061

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c7f11a6f-cf16-4204-ad26-b201aa03d061

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639696 - MA (2024/0159624-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: TARCÍSIO AGUIAR COSTA - MA010421
AGRAVADO
: ABDIAS EGIDIO PINHEIRO
AGRAVADO
: AECYO DANY PINHEIRO COSTA SEREJO
AGRAVADO
: AILTON DOS SANTOS MARTINS
AGRAVADO
: ALDIMAR CRUZ BASTOS
AGRAVADO
: ALDO CUNHA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ALEANDRO SOUSA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ALLA CARDEK MARTINS GOMES
AGRAVADO
: AMERICO PORTILHO AMARAL
AGRAVADO
: ANTÔNIO ARÃO MOURA QUEIROZ
AGRAVADO
: CÂNDIDO BISPO MARINHO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE SOUSA GOMES
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO LOPES RAMOS
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO SILVA SILVEIRA
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO NUNES MACHADO
AGRAVADO
: CARLOS CESAR DOS SANTOS MONTEIRO
AGRAVADO
: CARLOS EMBERG SOUSA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: CARLOS FIRMINO COSTA
AGRAVADO
: CARLOS MARIA TORRES
AGRAVADO
: CARLOS MOTA DE SOUZA
AGRAVADO
: CARLOS SILVA
AGRAVADO
: CARUSO DA SILVA REIS
AGRAVADO
: CICERO CARVALHO DE SOUSA
AGRAVADO
: CLAUDEMAR SANTOS DOS ANJOS
AGRAVADO
: CLAUDEMIR SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLAUDIMILSON DINIZ
AGRAVADO
: CLAUDIO CARVALHO ROCHA
AGRAVADO
: CLERISTON REYNODS SILVA DOS REIS
AGRAVADO
: CLEUDES FELIX DE SOUSA SANTOS
AGRAVADO
: EDIMAR PAULO MOURA SALGADO
AGRAVADO
: EDINALDO OLIVEIRA SOARES
AGRAVADO
: EDMILSON RODRIGUES VERDE
AGRAVADO
: EDSON GARCIA ABREU ANUNCIAÇÃO
Documento eletrônico VDA53239049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:34
Código de Controle do Documento: 025b7ae7-e0b4-40ee-987c-5084ebf46272

AGRAVADO
: EDVALDO MORAES DE SOUSA
AGRAVADO
: ERINALDO AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: FABIAN DE ALMEIDA BARBOSA
AGRAVADO
: FELICIANO JOSÉ BRENHA FONSÊCA
AGRAVADO
: FELIX CORREIA DINIZ
AGRAVADO
: FERNANDO HOZANA DE LIMA
AGRAVADO
: FERNANDO ROCHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FLORINDO PEREIRA DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCA DO CARMO REGO CARDOSO
AGRAVADO
: FRANCISCO CARLOS MENDES OLIVEIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO DA SILVA MOURA
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS DO ESPIRITO SANTO DE ARAÚJO
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS COÊLHO
AGRAVADO
: FRANCISCO DE PINHO ASSUNÇÃO
AGRAVADO
: FRANCISCO GOMES DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCO JOAO DE DEUS ABREU ANUNCIACAO
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ LIMA DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCO ROGÉRIO CARVALHO DA SILVA
AGRAVADO
: FRANCISCO WELTON ALVES BERNARDO
AGRAVADO
: FRANK ZANE SILVA GOMES
AGRAVADO
: JADSON RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO
: JAMES ESTEVAM SILVA FERREIRA
AGRAVADO
: JAMES MACEDO BARROS
AGRAVADO
: JOAO AMADEU ROSA
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA SILVA PIRES
AGRAVADO
: JOAO DOS SANTOS COSTA
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO TEIXEIRA
AGRAVADO
: JOAO JERONIMO DA SILVA NETO
AGRAVADO
: JOCA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JORGE LUIS MEDEIROS MONTES
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO VIANA LINDOSO
AGRAVADO
: JOSE BENICIO DE MORAIS
AGRAVADO
: JOSE CARLOS EVANGELISTA
AGRAVADO
: JOSE DA CONCEICAO MORAES
AGRAVADO
: JOSE DAMASCENO ALVES
AGRAVADO
: JOSE DE BRITO JOSUÉ
AGRAVADO
: JOSÉ DE RIBAMAR AVELINO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO COSTA
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR FERREIRA ARAUJO
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR GUSMÃO
AGRAVADO
: JOSÉ DE RIBAMAR REIS FARIAS
AGRAVADO
: JOSÉ DOMINGOS ROCHA MARQUES
Documento eletrônico VDA53239049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:34
Código de Controle do Documento: 025b7ae7-e0b4-40ee-987c-5084ebf46272

AGRAVADO
: JOSÉ DOS SANTOS LOBATO COSTA
AGRAVADO
: JOSE DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVADO
: JOSE DUTRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE ERASMO DE OLIVEIRA SOARES
AGRAVADO
: JOSE ESTER PINTO
AGRAVADO
: JOSE FELIX DA SILVA
AGRAVADO
: JOSÉ GAUDÊNCIO COIMBRA PINTO
AGRAVADO
: JOSE INACIO COSTA MORAES
AGRAVADO
: JOSE MARIANO GOMES MARTINS
AGRAVADO
: JOSÉ NAZARENO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR AIRES ARAUJO
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR BOGEA FEITOSA
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR MARQUES
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR MARTINS OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE RONALDO ALMEIDA
AGRAVADO
: JOSÉ UBALDO DIAS
AGRAVADO
: JOSÉLIO ALMEIDA NUNES
AGRAVADO
: JOSMAEL PEREIRA FERREIRA
AGRAVADO
: JOSUEL FRANCA DA SILVA
AGRAVADO
: JUCELI LIMA DE SOUSA
AGRAVADO
: JULIO CEZAR BEZERRA DE AMORIM
AGRAVADO
: PAULO SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: EDSON CASTELO BRANCO DOMINICI JÚNIOR - MA008563
EMENTA
PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o E 1.022, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE RAZÕES
JURÍDICAS DA VULNERAÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÕES
RECURSAIS QUE NÃO DEMONSTRAM CONTRARIEDADE À LEI
FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante aponta malferimento aos arts. 489, IV e 1.022, II, do CPC, sem,
no entanto, explicitar, de forma clara e precisa, por quais razões jurídicas cada uma
das referidas normas teria sido contrariada e, ainda, de que forma os supostos pontos
omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão recorrido teria sua importância crucial
para o deslinde da controvérsia, o que justifica a incidência do enunciado 284 da
Súmula do STF, por analogia.
2. "Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente indica
os artigos de lei federal que teriam sido violados, mas não desenvolve argumentação
suficiente a fim de demonstrar a inequívoca ofensa aos dispositivos mencionados nas
razões do recurso, situação que caracteriza deficiência na argumentação recursal e
atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF." (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN
REsp n. 2.059.001/RS,
de
).
23/12/2024.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53239049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:34
Código de Controle do Documento: 025b7ae7-e0b4-40ee-987c-5084ebf46272

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO MARANHÃO, contra
decisão monocrática de lavra do Ministro Herman Benjamin, às fls. 164-169, em que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, ante à incidência, por analogia, da Súmula 284/STF,
na forma da seguinte argumentação:
Inicialmente, quanto à suscitada ofensa aos arts. 1.022, II e parágrafo único, e
489, § 1o, IV, do
verifico que o recorrente não obteve êxito em
CPC/2015,
apontar objetivamente quais foram as questões omitidas no acórdão combatido,
com a individualização do erro, da obscuridade, da contradição ou da omissão
supostamente ocorridos, tampouco desenvolveu argumentos que demonstrassem
a relevância delas para a solução da lide, a fim de que o vício pudesse ser
reconhecido por esta Corte como apto a ensejar a nulidade do julgado.
A mera citação dos dispositivos legais invocados, a referência genérica aos
aclaratórios ou a simples indicação dos vícios sem justificar sua importância para
o deslinde do conflito não suprem a falha no Recurso. Tal circunstância atrai a
incidência, por analogia, da
"Inadmissível o Recurso
Súmula 284/STF:
Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
[...]
A
também se aplica à tese de nulidade da intimação, visto que
Súmula 284/STF
as alegações difusas da parte não foram suficientes para demonstrar como de deu
a contrariedade à lei federal.
[...]
Não se constata, portanto, nenhuma das hipóteses de cabimento do Recurso
Especial previstas no
da Constituição da República.
art. 105
Diante do exposto, nos termos do
parágrafo único, II, "a", do Regimento
art. 253,
Interno deste Tribunal, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 173-178, a parte agravante sustenta, em síntese, que
não é caso de incidência da
haja vista que "demonstrou expressamente em todos
Súmula 284/STF,
os seus petitórios a violação aos artigos da legislação federal, tal como a omissão contida na
decisão recorrida, uma vez que não fora intimado pessoalmente da decisão proferida e, por
conseguinte, teve cerceado seu direito ao contraditório." (fl. 174).
Pugna pelo provimento do agravo interno para que se reconsidere a decisão
agravada.
Não foi apresentada impugnação (fls. 186-284).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não pode ser acolhida.
Documento eletrônico VDA53239049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:34
Código de Controle do Documento: 025b7ae7-e0b4-40ee-987c-5084ebf46272

De fato, como asseverado na decisão combatida, a parte agravante aponta, no
recurso especial, malferimento aos artigos 489, §1
1.022, II, do CPC, sem, contudo,
o e
demonstrar tal alegação, tendo se limitado a afirmar que o Tribunal de origem não se manifestou
sobre questão relevante apresentada nos embargos de declaração, qual seja,
:
in verbis
Em seu voto, acompanhado pelo Colegiado, o Relator não enfrentou os
argumentos levantados pelo Ente Público, se limitando a afirmar que não foram
apresentados fundamentos novos, sendo que a decisão recorrida não havia
enfrentado qualquer deles.
A própria EMENTA do julgado não aponta qualquer dos argumentos de mérito
relevantes para solução da controvérsia.
O Ente Público interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apontando matérias
de ordem pública: AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA E
MOTIVADA QUANTO AOS PONTOS QUE COMPÕE O OBJETO
RECURSAL; e sobreveio Acórdão que novamente não enfrentou nenhuma das
questões apresentadas.
Assim, o julgador efetivamente não enfrentou os fundamentos suscitados, bem
como não apresentou fundamentação minimamente adequada à sua conclusão
adotada.
Ressalte-se que os fundamentos devidamente arguidos são capazes de infirmar
em tese a conclusão decisória adotada, de modo que, além de falhar com o seu
dever de fundamentar as suas decisões (visto que apresentou fundamentação
totalmente genérica e que em nada se relaciona com o objeto da demanda),
também falhou no seu dever de dialogar com os fundamentos aduzidos e capazes
de infirmar em tese a conclusão adotada.
Em suma, portanto, o Julgador proferiu decisão com fundamentação
completamente dissociada da demanda, das manifestações das partes e da própria
conclusão adotada, furtando-se do seu dever de fundamentação e de dialogar
com a causa, quedando-se flagrantemente omissa e lacunosa. Ressalta-se que nos
embargos o Ente Público apontou dispositivos legais incidentes ao caso que
deveriam ser enfrentados sob pena de violação dos
§1o,
e
art. 11, art. 489,
art. 927
todos do CPC. (fl. 108).
art. 1022,
Como se vê, não há como extrair da manifestação da parte qualquer omissão ou
inadequada fundamentação do Tribunal de origem, ao contrário, das razões expostas
pela própria agravante, percebe-se que a Corte estadual se manifestou, contudo, em sentido
contrário ao pretendido.
Evidencia-se, no caso, a deficiência recursal apta a comprometer a compreensão da
controvérsia, uma vez que a parte recorrente não demonstrou, de forma clara e precisa, as razões
jurídicas pelas quais teriam sido violados os arts. 489, §1o e 1.022, II, do CPC, tampouco
evidenciou a capacidade de sua tese desconstituir, por si só, a conclusão adotada pela Corte de
origem, tendo desenvolvido sua argumentação na exposição de entendimento pessoal sobre o
correto enquadramento dos fatos e das provas, razão pela qual incide, por analogia, o enunciado
284 da Súmula da Súmula do STF, segundo o qual: "é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Documento eletrônico VDA53239049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:34
Código de Controle do Documento: 025b7ae7-e0b4-40ee-987c-5084ebf46272

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ICMS-DIFAL. ALEGADA FALTA
SÚMULA N. 284/STF.
DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL.
TESE
SÚMULA N. 280/STF.
CONSTITUCIONAL. LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL.
ALÍNEA D, DA CF. DISPOSITIVO LEGAL SEM
ART. 102, INCISO III,
COMANDO NORMATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Embora alegue violação do
do Código de Processo Civil, a
art. 1.022
Recorrente não especificou, de forma concreta, quais os pontos do acórdão
recorrido em relação aos quais haveria omissão e, sobretudo, a relevância da
análise dessas questões para o caso concreto, razão pela qual o conhecimento
desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia, nos
termos da Súmula n. 284 do STF.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.765.422/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
).
14/5/2025,
20/5/2025.

SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO. CUMPRIMENTO
SÚMULA 284/STF.
DE
SENTENÇA.
FRACIONAMENTO
DO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.359.404/DF,
Turma, julgado em
DJe de
).
17/6/2024,
20/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ROYALTIES
DO
PETRÓLEO
E
GÁS
NATURAL.
LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE PRQUESTIONAMENTO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284
DO STF. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA PREJUDICADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA
MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4917 PARA SUSPENDER, TAMBÉM,
OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS. INCLUSÃO DOS CITY GATES NO
CONCEITO DE INSTALAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
Documento eletrônico VDA53239049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:34
Código de Controle do Documento: 025b7ae7-e0b4-40ee-987c-5084ebf46272

CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICADO O PEDIDO DE
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.
[...]
3. Quanto à preliminar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, registro que as
alegações da recorrente foram formuladas de forma genérica, sem explicitação
dos dispositivos legais ou das teses sobre as quais o acórdão recorrido teria
incorrido em omissão, contradição ou obscuridade. Além disso, a recorrente não
demonstrou a relevância das ditas omissões para o deslinde da controvérsia, o
que impossibilita o conhecimento do recurso especial no ponto, haja vista o
óbice da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Nesse sentido:
Rel. Ministro
REsp 1.821.241/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
11/10/2019;
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.851.514/RJ,
de
Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira
18/08/2021; REsp n. 1.878.406/RJ,
Seção, DJe 01/08/2022.
[...]
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.264.084/DF,
Turma, julgado em
DJe de
).
6/8/2024,
9/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ARTS.
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
31 A 36 DA
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEI 11.494/2007.
DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
DO
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025
ART. 10
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDEF. DIFERENÇAS RELATIVAS
CPC/2015.
AO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. AÇÃO COLETIVA
AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO ASSOCIADO.
INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação
art. 1.022
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que
inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide, assim, no caso em questão, o
óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.007.676/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
8/4/2024,
11/4/2024.
Quanto à alegada tese de nulidade da intimação, em análise minuciosa da petição do
recurso especial, observa-se que a parte recorrente se limitou a mencionar, de modo confuso e
superficial, violação a dispositivos de lei federal, sem, contudo, desenvolver argumentos aptos a
demonstrar, de forma clara, direta e particularizada, em que medida teria se dado a aduzida ofensa.
Nesse sentido: "Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente
indica os artigos de lei federal que teriam sido violados, mas não desenvolve argumentação
suficiente a fim de demonstrar a inequívoca ofensa aos dispositivos mencionados nas razões
Documento eletrônico VDA53239049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:34
Código de Controle do Documento: 025b7ae7-e0b4-40ee-987c-5084ebf46272

do recurso, situação que caracteriza deficiência na argumentação recursal e atrai, por
" (AgInt no
relator Ministro
analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
REsp n. 2.059.001/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
sem grifos no original.).
23/12/2024,
Para corroborar, destaca-se o seguinte precedente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS CONTRA
AVÔ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. SUSPENSÃO DO
MANDADO DE PRISÃO SEM PREJUÍZO A ULTERIOR ANÁLISE DOS
REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 525, §1o, V, E
528, §8o, DO CPC. MERA ALUSÃO A DISPOSITIVOS DE LEI. AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
VULNERAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
PRETENSÃO
SÚMULA 284/STF.
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
[...]
3. O recurso especial tem natureza vinculada e para o seu cabimento, é
imprescindível que a parte recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que
modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como
violados, sob pena de inadmissão. Incidência da Súmula 284 do STF, por
analogia. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 1.211.354/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
30/3/2020,
1/4/2020.
4. A mera menção superficial de artigos de lei ou exposição do tratamento
jurídico da matéria como o recorrente entende correto, sem o adequado e
necessário cotejo entre o conteúdo preceituado pela norma e os argumentos
aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação
jurídica entre o fato e o mandamento legal, configura fundamentação deficiente,
o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
[...]
7. Recurso não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.001.449/SP,
julgado em
DJEN de
).
16/6/2025,
27/6/2025.
Nesse contexto, inarredável a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula
do STF, diante da argumentação deficiente das razões recursais apresentadas pela parte recorrente.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53239049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:34
Código de Controle do Documento: 025b7ae7-e0b4-40ee-987c-5084ebf46272

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.639.696 / MA
Número Registro: 2024/0159624-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111137520128100001 08138616420238100000 111137520128100001 8138616420238100000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : TARCÍSIO AGUIAR COSTA - MA010421
AGRAVADO
: ABDIAS EGIDIO PINHEIRO
AGRAVADO
: AECYO DANY PINHEIRO COSTA SEREJO
AGRAVADO
: AILTON DOS SANTOS MARTINS
AGRAVADO
: ALDIMAR CRUZ BASTOS
AGRAVADO
: ALDO CUNHA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ALEANDRO SOUSA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ALLA CARDEK MARTINS GOMES
AGRAVADO
: AMERICO PORTILHO AMARAL
AGRAVADO
: ANTÔNIO ARÃO MOURA QUEIROZ
AGRAVADO
: CÂNDIDO BISPO MARINHO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE SOUSA GOMES
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO LOPES RAMOS
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO SILVA SILVEIRA
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO NUNES MACHADO
AGRAVADO
: CARLOS CESAR DOS SANTOS MONTEIRO
Documento eletrônico VDA54470640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:39
Código de Controle do Documento: 8fcfe4cb-d155-4560-8efc-7c94a1df844f

AGRAVADO
: CARLOS EMBERG SOUSA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: CARLOS FIRMINO COSTA
AGRAVADO
: CARLOS MARIA TORRES
AGRAVADO
: CARLOS MOTA DE SOUZA
AGRAVADO
: CARLOS SILVA
AGRAVADO
: CARUSO DA SILVA REIS
AGRAVADO
: CICERO CARVALHO DE SOUSA
AGRAVADO
: CLAUDEMAR SANTOS DOS ANJOS
AGRAVADO
: CLAUDEMIR SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLAUDIMILSON DINIZ
AGRAVADO
: CLAUDIO CARVALHO ROCHA
AGRAVADO
: CLERISTON REYNODS SILVA DOS REIS
AGRAVADO
: CLEUDES FELIX DE SOUSA SANTOS
AGRAVADO
: EDIMAR PAULO MOURA SALGADO
AGRAVADO
: EDINALDO OLIVEIRA SOARES
AGRAVADO
: EDMILSON RODRIGUES VERDE
AGRAVADO
: EDSON GARCIA ABREU ANUNCIAÇÃO
AGRAVADO
: EDVALDO MORAES DE SOUSA
AGRAVADO
: ERINALDO AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: FABIAN DE ALMEIDA BARBOSA
AGRAVADO
: FELICIANO JOSÉ BRENHA FONSÊCA
AGRAVADO
: FELIX CORREIA DINIZ
AGRAVADO
: FERNANDO HOZANA DE LIMA
AGRAVADO
: FERNANDO ROCHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FLORINDO PEREIRA DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCA DO CARMO REGO CARDOSO
AGRAVADO
: FRANCISCO CARLOS MENDES OLIVEIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO DA SILVA MOURA
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS DO ESPIRITO SANTO DE ARAÚJO
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS COÊLHO
AGRAVADO
: FRANCISCO DE PINHO ASSUNÇÃO
AGRAVADO
: FRANCISCO GOMES DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCO JOAO DE DEUS ABREU ANUNCIACAO
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ LIMA DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCO ROGÉRIO CARVALHO DA SILVA
AGRAVADO
: FRANCISCO WELTON ALVES BERNARDO
AGRAVADO
: FRANK ZANE SILVA GOMES
AGRAVADO
: JADSON RODRIGUES DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54470640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:39
Código de Controle do Documento: 8fcfe4cb-d155-4560-8efc-7c94a1df844f

AGRAVADO
: JAMES ESTEVAM SILVA FERREIRA
AGRAVADO
: JAMES MACEDO BARROS
AGRAVADO
: JOAO AMADEU ROSA
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA SILVA PIRES
AGRAVADO
: JOAO DOS SANTOS COSTA
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO TEIXEIRA
AGRAVADO
: JOAO JERONIMO DA SILVA NETO
AGRAVADO
: JOCA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JORGE LUIS MEDEIROS MONTES
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO VIANA LINDOSO
AGRAVADO
: JOSE BENICIO DE MORAIS
AGRAVADO
: JOSE CARLOS EVANGELISTA
AGRAVADO
: JOSE DA CONCEICAO MORAES
AGRAVADO
: JOSE DAMASCENO ALVES
AGRAVADO
: JOSE DE BRITO JOSUÉ
AGRAVADO
: JOSÉ DE RIBAMAR AVELINO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO COSTA
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR FERREIRA ARAUJO
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR GUSMÃO
AGRAVADO
: JOSÉ DE RIBAMAR REIS FARIAS
AGRAVADO
: JOSÉ DOMINGOS ROCHA MARQUES
AGRAVADO
: JOSÉ DOS SANTOS LOBATO COSTA
AGRAVADO
: JOSE DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVADO
: JOSE DUTRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE ERASMO DE OLIVEIRA SOARES
AGRAVADO
: JOSE ESTER PINTO
AGRAVADO
: JOSE FELIX DA SILVA
AGRAVADO
: JOSÉ GAUDÊNCIO COIMBRA PINTO
AGRAVADO
: JOSE INACIO COSTA MORAES
AGRAVADO
: JOSE MARIANO GOMES MARTINS
AGRAVADO
: JOSÉ NAZARENO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR AIRES ARAUJO
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR BOGEA FEITOSA
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR MARQUES
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR MARTINS OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE RONALDO ALMEIDA
AGRAVADO
: JOSÉ UBALDO DIAS
AGRAVADO
: JOSÉLIO ALMEIDA NUNES
Documento eletrônico VDA54470640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:39
Código de Controle do Documento: 8fcfe4cb-d155-4560-8efc-7c94a1df844f

AGRAVADO
: JOSMAEL PEREIRA FERREIRA
AGRAVADO
: JOSUEL FRANCA DA SILVA
AGRAVADO
: JUCELI LIMA DE SOUSA
AGRAVADO
: JULIO CEZAR BEZERRA DE AMORIM
AGRAVADO
: PAULO SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: EDSON CASTELO BRANCO DOMINICI JÚNIOR - MA008563
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : TARCÍSIO AGUIAR COSTA - MA010421
AGRAVADO
: ABDIAS EGIDIO PINHEIRO
AGRAVADO
: AECYO DANY PINHEIRO COSTA SEREJO
AGRAVADO
: AILTON DOS SANTOS MARTINS
AGRAVADO
: ALDIMAR CRUZ BASTOS
AGRAVADO
: ALDO CUNHA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ALEANDRO SOUSA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ALLA CARDEK MARTINS GOMES
AGRAVADO
: AMERICO PORTILHO AMARAL
AGRAVADO
: ANTÔNIO ARÃO MOURA QUEIROZ
AGRAVADO
: CÂNDIDO BISPO MARINHO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE SOUSA GOMES
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO LOPES RAMOS
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO SILVA SILVEIRA
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO NUNES MACHADO
AGRAVADO
: CARLOS CESAR DOS SANTOS MONTEIRO
AGRAVADO
: CARLOS EMBERG SOUSA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: CARLOS FIRMINO COSTA
AGRAVADO
: CARLOS MARIA TORRES
AGRAVADO
: CARLOS MOTA DE SOUZA
AGRAVADO
: CARLOS SILVA
AGRAVADO
: CARUSO DA SILVA REIS
AGRAVADO
: CICERO CARVALHO DE SOUSA
AGRAVADO
: CLAUDEMAR SANTOS DOS ANJOS
Documento eletrônico VDA54470640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:39
Código de Controle do Documento: 8fcfe4cb-d155-4560-8efc-7c94a1df844f

AGRAVADO
: CLAUDEMIR SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLAUDIMILSON DINIZ
AGRAVADO
: CLAUDIO CARVALHO ROCHA
AGRAVADO
: CLERISTON REYNODS SILVA DOS REIS
AGRAVADO
: CLEUDES FELIX DE SOUSA SANTOS
AGRAVADO
: EDIMAR PAULO MOURA SALGADO
AGRAVADO
: EDINALDO OLIVEIRA SOARES
AGRAVADO
: EDMILSON RODRIGUES VERDE
AGRAVADO
: EDSON GARCIA ABREU ANUNCIAÇÃO
AGRAVADO
: EDVALDO MORAES DE SOUSA
AGRAVADO
: ERINALDO AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: FABIAN DE ALMEIDA BARBOSA
AGRAVADO
: FELICIANO JOSÉ BRENHA FONSÊCA
AGRAVADO
: FELIX CORREIA DINIZ
AGRAVADO
: FERNANDO HOZANA DE LIMA
AGRAVADO
: FERNANDO ROCHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FLORINDO PEREIRA DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCA DO CARMO REGO CARDOSO
AGRAVADO
: FRANCISCO CARLOS MENDES OLIVEIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO DA SILVA MOURA
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS DO ESPIRITO SANTO DE ARAÚJO
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS COÊLHO
AGRAVADO
: FRANCISCO DE PINHO ASSUNÇÃO
AGRAVADO
: FRANCISCO GOMES DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCO JOAO DE DEUS ABREU ANUNCIACAO
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ LIMA DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCO ROGÉRIO CARVALHO DA SILVA
AGRAVADO
: FRANCISCO WELTON ALVES BERNARDO
AGRAVADO
: FRANK ZANE SILVA GOMES
AGRAVADO
: JADSON RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO
: JAMES ESTEVAM SILVA FERREIRA
AGRAVADO
: JAMES MACEDO BARROS
AGRAVADO
: JOAO AMADEU ROSA
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA SILVA PIRES
AGRAVADO
: JOAO DOS SANTOS COSTA
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO TEIXEIRA
AGRAVADO
: JOAO JERONIMO DA SILVA NETO
Documento eletrônico VDA54470640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:39
Código de Controle do Documento: 8fcfe4cb-d155-4560-8efc-7c94a1df844f

AGRAVADO
: JOCA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JORGE LUIS MEDEIROS MONTES
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO VIANA LINDOSO
AGRAVADO
: JOSE BENICIO DE MORAIS
AGRAVADO
: JOSE CARLOS EVANGELISTA
AGRAVADO
: JOSE DA CONCEICAO MORAES
AGRAVADO
: JOSE DAMASCENO ALVES
AGRAVADO
: JOSE DE BRITO JOSUÉ
AGRAVADO
: JOSÉ DE RIBAMAR AVELINO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO COSTA
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR FERREIRA ARAUJO
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR GUSMÃO
AGRAVADO
: JOSÉ DE RIBAMAR REIS FARIAS
AGRAVADO
: JOSÉ DOMINGOS ROCHA MARQUES
AGRAVADO
: JOSÉ DOS SANTOS LOBATO COSTA
AGRAVADO
: JOSE DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVADO
: JOSE DUTRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE ERASMO DE OLIVEIRA SOARES
AGRAVADO
: JOSE ESTER PINTO
AGRAVADO
: JOSE FELIX DA SILVA
AGRAVADO
: JOSÉ GAUDÊNCIO COIMBRA PINTO
AGRAVADO
: JOSE INACIO COSTA MORAES
AGRAVADO
: JOSE MARIANO GOMES MARTINS
AGRAVADO
: JOSÉ NAZARENO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR AIRES ARAUJO
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR BOGEA FEITOSA
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR MARQUES
AGRAVADO
: JOSE RIBAMAR MARTINS OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE RONALDO ALMEIDA
AGRAVADO
: JOSÉ UBALDO DIAS
AGRAVADO
: JOSÉLIO ALMEIDA NUNES
AGRAVADO
: JOSMAEL PEREIRA FERREIRA
AGRAVADO
: JOSUEL FRANCA DA SILVA
AGRAVADO
: JUCELI LIMA DE SOUSA
AGRAVADO
: JULIO CEZAR BEZERRA DE AMORIM
AGRAVADO
: PAULO SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: EDSON CASTELO BRANCO DOMINICI JÚNIOR - MA008563
TERMO
Documento eletrônico VDA54470640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:39
Código de Controle do Documento: 8fcfe4cb-d155-4560-8efc-7c94a1df844f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:39
Código de Controle do Documento: 8fcfe4cb-d155-4560-8efc-7c94a1df844f